Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710690-82.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRIDO: LUCAS SILVA DE MATOS DESPACHO Manifeste-se o recorrido, em 5 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo apresentada pelo recorrente. Em caso de inércia ou de não aceitação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora